Tribunal: TJMT
Processo: 1009333-38.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1009333-38.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: ANDREIA MARIA TEIXEIRA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 28/02/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃODE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. VARIAÇÃO INSIGNIFICANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente ANDREIA MARIA TEIXEIRA postula pela declaração da ilegalidade da fatura referente ao mês de dezembro/2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia, aduzindo ter sido emitida em valor superior à sua média de consumo, bem como indenização por danos morais.
2. No que tange a alegação de cobrança excessiva referente ao mês de dezembro/2020, não prospera a assertiva da consumidora, porquanto pelo histórico carreado aos autos (ID 122683706) verifica-se que a média de valor lançado nas faturas sempre se manteve linear. Com efeito, apenas a título de exemplo, é possível citar o mês de outubro de 2020, onde o consumo foi de 303kWh, sendo que na fatura objurgada (dezembro/2020) o consumo foi de 293kWh. A própria consumidora afirma que a sua média de consumo é de 230kWh, de sorte que a alardeada variação não se apresenta significante, a ponto de fazer presumir a existência de falha na medição. Ademais, o mês de dezembro, além de quente, tem suas peculiaridades, já que eventuais crianças/estudantes estão de férias e permanecem mais tempo na residência, o que, por si só, pode justificar o aumento.
3. O fato, no entanto, é que a variação objurgada encontra-se dentro dos limites da normalidade, sendo razoável e proporcional, descabendo, nestas circunstâncias, presunção de falha na prestação de serviço em desfavor da concessionária de energia elétrica.
4. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo à consumidora, mesmo que minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva. Sentença mantida em razão da impossibilidade de reformatio in pejus.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009333-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREIA MARIA TEIXEIRA - CPF: 031.085.001-04 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023